Tribunal: TJBA
Processo: 8059441-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059441-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 29 de janeiro de 2003, por entender que não houve inércia do Exequente, mas sim morosidade do próprio sistema judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal de paralisação processual pode ser computado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, quando decorrente de morosidade do sistema judiciário e não de inércia do Exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lapso temporal apontado pela Agravante não pode ser computado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que decorreu, em grande parte, de inércia da máquina judiciária e não do comportamento do Exequente.

4. Não houve inércia do Exequente, mas a falta de apreciação dos seus requerimentos, em decorrência do próprio mecanismo da Justiça.

5. A demora do Judiciário, proveniente do seu assoberbamento, não deve prejudicar a parte exequente. A morosidade processual é imputável ao funcionamento da unidade judiciária, o que não pode ser utilizado como base para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Aplicável analogicamente ao caso o entendimento firmado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

7. O excesso de execução não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; TJMT, APC nº 0045710-20.2012.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059441-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes KI TEMPERO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.